Tribunal: TJBA
Processo: 8014244-40.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8014244-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

RECLAMADO: ANTONIO EMYGDIO DE ALMEIDA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, MARIA LARANJEIRA SCOLARO MENDONCA, RAFAEL ELBACHA, GABRIELA SILVA SADY

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO EMYGDIO ALMEIDA NETO e outros contra o acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração nº 8014244-40.2024.8.05.0000 (ID 90619156), por meio do qual o colegiado acolheu parcialmente o recurso aclaratório anterior para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00. Os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, alegando que os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor da causa originária ou sobre o proveito econômico obtido, invocando o Tema 1.076/STJ e requerendo prequestionamento expresso.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o acórdão impugnado teria incorrido em omissão ao fixar os honorários de sucumbência por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem aplicar a regra percentual prevista no § 2º do referido artigo.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, justificando o arbitramento por equidade com base na baixa complexidade da reclamação, na inexistência de condenação ou proveito econômico mensurável e na tramitação célere.

4.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitado às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, à revisão dos critérios de valoração ou à modificação da orientação adotada pelo colegiado.

5.
O Tema 1.076/STJ não se aplica ao caso, pois trata da vedação à fixação equitativa quando os valores envolvidos forem elevados, situação inexistente, já que a reclamação foi extinta sem resolução de mérito e não gerou proveito econômico direto.

6.
A decisão embargada está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, que admite a fixação de honorários sucumbenciais em reclamações que atingem a angularização da relação processual e, em hipóteses análogas, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

7.
Ausente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se incabível o acolhimento dos embargos, que visam apenas rediscutir fundamentos já enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:

1. “A fixação de honorários sucumbenciais por equidade é admissível quando, na reclamação, não houver condenação ou proveito econômico mensurável, aplicando-se o art. 85, § 8º, do CPC.”

2. “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos critérios utilizados pelo colegiado para a fixação dos honorários advocatícios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8014244-40.2024.8.05.0000,
nos quais figuram como Embargante,
ANTONIO EMYGDIO ALMEIDA NETO e outros ,
e Embargado,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça